Tribunal: TJSP
Processo: 1125798-23.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Alegação de que o termo inicial da contagem do prazo deveria ser feito da celebração do contrato – Tese do STJ que não delimita o termo inicial para a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária - Verba sucumbencial –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Alegação de que o termo inicial da contagem do prazo deveria ser feito da celebração do contrato – Tese do STJ que não delimita o termo inicial para a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária - Verba sucumbencial – Especificação dos honorários sucumbenciais que devem ser arcados por cada polo da ação no percentual estimado – Impor base de cálculo diferente contra os autores, embora represente o proveito econômico, traria desequilíbrio diante da sucumbência recíproca - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1125798-23.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A, são embargados ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
MACEDO MARQUES, MONISE DE GALIZA ESTRAHER MARQUES e
CONSTRUTORA DADO LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125798-23.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
4339 - 2/3
44a Vara Cível Central - Capital
Embargos Declaratórios n. 1125798-23.2015.8.26.0100/50000
Embargante: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS e CONSTRUTORA DADO
LTDA.
Embargados: MONISE DE GALIZA ESTRAHER MARQUES e ALEXANDRE
AUGUSTO FERREIRA MACEDO MARQUES
Voto n. 4339
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão e
obscuridade Alegação de que o termo inicial da contagem do
prazo deveria ser feito da celebração do contrato Tese do STJ
que não delimita o termo inicial para a prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária -
Verba
sucumbencial

Especificação
dos
honorários
sucumbenciais que devem ser arcados por cada polo da ação no
percentual estimado Impor base de cálculo diferente contra os
autores, embora represente o proveito econômico, traria
desequilíbrio diante da sucumbência recíproca - Embargos
parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 287/293, que sustentam a necessidade de sanar omissão e
obscuridade no julgado e prequestionar a matéria.
Alega a embargante que houve omissão quanto ao
julgamento do REsp no 1.551.956/SP, pois o entendimento do C. STJ não foi
observado a partir da conjugação de todos os seus elementos, pois a Corte
Superior, ao analisar a prescrição no julgamento do REsp no 1.551.956/SP,
aplicou a data da contratação como o termo inicial do prazo prescricional. Por
outro lado, o acórdão ora embargado deixou de observar tal ponto e alterou o
termo inicial para a data do desembolso, afastando-se, assim, do entendimento
pacificado, sem qualquer fundamentação plausível, bem como obscuridade
quanto à sucumbência, pois o acórdão menciona que cada parte deverá arcar
com honorários advocatícios no valor correspondente a 10% da condenação.
Todavia, não há condenação imposta aos embargados, motivo pelo qual o
percentual deverá incidir sobre o valor da causa, e ainda, requer seja esclarecida
a divisão dos honorários pelas rés, ou se o percentual fixado será destinado a
cada uma.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125798-23.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
4339 - 3/3
Os
embargos
de
declaração
merecem
parcial
acolhimento.
O Recurso Especial no 1.551.956 - SP fixou a seguinte
tese "(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide
REsp n. 1.551.956/SP)", sem especificar em sua tese se o termo inicial da
contagem do prazo seria feito da celebração do contrato ou de cada parcela paga.
A íntegra do acórdão relata apenas que houve pedido
para decretação da prescrição contada da celebração do contrato, no caso
concreto, sem, contudo, incorporar esse dado à sua tese. Assim, reafirmo o
entendimento que constou da decisão atacada, não havendo contradição ou
omissão que mereça ser sanada.
Também não assiste razão à embargante quanto à
especificação da verba sucumbencial. Embora o proveito econômico perseguido
pelos autores tenha sido superior ao valor da condenação, temos que a
utilização da base de cálculo no patamar requerido traria evidente desequilíbrio,
impondo condenação acessória superior à principal, o que não parece ser o
objetivo da legislação. Nesse passo, adotar a mesma base de cálculo parece ser
medida de equidade.
Contudo, cabe esclarecer que cada polo arcará com
10% do valor da condenação, cabendo o rateio entre as rés quanto à verba
honorária a ser paga em favor do advogado dos autores.
Posto isso, acolho parcialmente os embargos,
apenas para esclarecer que a verba advocatícia será paga no percentual adotado
por cada polo da ação, mantidos os demais termos do v. acórdão.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora